Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022314-45.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO RIBEIRO - CPF: 024.241.019-73 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA -
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO –GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

O direito à gratificação adicional de 10% dos vencimentos fixos, durante o período de atuação no GAECO, está expressamente previsto no art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 119/2002.

A
ausência de dotação orçamentária alegada pelo Estado de Mato Grosso não constitui justificativa válida para o não cumprimento da obrigação de pagamento, uma vez que o ônus de comprovar a indisponibilidade financeira recai sobre o ente público, conforme art. 373, inciso II, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso

conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento
do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos ao reclamante, referente ao período de 09/2019 até 11/2020, aos valores mencionados na inicial, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
ação de cobrança
, na qual o recorrido alega ter sido
lotado junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO
e, dessa forma, pleiteia o pagamento da
gratificação adicional não incorporável
, correspondente a
10% (dez por cento)
de seus vencimentos fixos, durante o período em que atuou junto ao referido Grupo, conforme dispõe o
art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 119/2002
.

A sentença reconheceu o direito pleiteado pelo autor, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 119/2002, artigo 6o, parágrafo único, que estabelece ser devida a todos os integrantes do GAECO a gratificação adicional não incorporável correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos fixos.

Embora o Estado de Mato Grosso alegue a inexistência de dotação orçamentária para o pagamento da referida gratificação, verifico que

n
ão trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da suposta ausência de dotação
, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Ademais, a alegação de indisponibilidade orçamentária, por si só,
não é suficiente para afastar o direito do servidor integrante do GAECO ao recebimento da gratificação prevista em lei
.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

RECURSOINOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR –
DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO ÀGRATIFICAÇÃOADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA
– DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
-
SENTENÇA REFORMADA –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U1001365-62.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO). DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR No 119/2002. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso Provido.

(TJ-MT 10587969420198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/09/2022)
.

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A POLICIAIS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) - LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 - DIREITO A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL - MANTIMENTO DA SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - UTILIZAÇÃO DO IPCA-E E
SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DO VALOR APÓS
LIQUIDAÇÃO

-
SENTENÇA RATIFICADA.

1.A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

2.No que tange aos consectários legais, mantenho a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.”
(N.U 1058683-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DELEGADO - INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 – VERBA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.”
(N.U 1019756-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO
KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 119/2002. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. 2- É dever da parte Recorrida comprovar a respeito da alegada ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbe, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 3- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32.”
(N.U 1037332-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 01/10/2023).

Igualmente, o Excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
” (
AgRg
no
AREsp
464.951/RN).

Dessa forma, conclui-se que, havendo previsão legal expressa quanto ao pagamento da gratificação aos policiais integrantes do GAECO, e não tendo o Estado de Mato Grosso demonstrado a alegada indisponibilidade financeira, nos termos do parágrafo único do art. 6o da LC no 119/2002, é ele responsável pelo pagamento da gratificação ao recorrido, pelo período em que permaneceu em exercício junto ao referido Grupo
.

Pelos motivos expostos, a sentença não merece reparos
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Com fundamento no art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025